Tribunal: TJSP
Processo: 1027434-75.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Diferença, à luz do léxico, entre os vocábulos existência e inexigibilidade – Conquanto exista, a dívida fulminada pela prescrição é inexigível judicial ou extrajudicialmente – Indicação, pelo ajuizamento da demanda, do desinteresse da autora em selar acordo com a recorrente – Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Diferença, à luz do léxico, entre os vocábulos existência e inexigibilidade – Conquanto exista, a dívida fulminada pela prescrição é inexigível judicial ou extrajudicialmente – Indicação, pelo ajuizamento da demanda, do desinteresse da autora em selar acordo com a recorrente – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorada para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC) - RECURSO DESPROVIDO.